Tribunal: TJBA
Processo: 8001988-77.2023.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001988-77.2023.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUIS ARCANJO DE JESUS

Advogado(s)
:
VAGNER REIS SANTANA

APELADO: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS

Advogado(s)
:
MAURO TEIXEIRA BARRETTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
. CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS.
IMPETRANTE QUE NÃO COMPROVOU TER REALI
ZADO OS EXAMES DENTRO DO PRAZO. INEXISTÊNCIA DE
ATO ILEGAL.

RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
. SEGURANÇA
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8001988-77.2023.8.05.0072
,
tendo como Apelante
LUIS ARCANJO DE JESUS

e Apelad
o

MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS
.

Acordam os
Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEG
AR
PROVIMENTO
ao apelo
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível
,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
ANTONIO
ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR